Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RESOLUÇÃO No 414/2010- ANEEL.
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário.
2. Ausente a prática de qualquer ato ilícito, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
3. Recurso não provido.